Tribunal: TJMT
Processo: 1037201-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1037201-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SELLA - CPF: 293.342.841-53 (APELADO), ARIETE SELLA SIMOES - CPF: 010.964.181-77 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO - BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.
PRELIMINARES:

1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – AUTARQUIA NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA – BENEFÍCIO MANTIDO –
PRELIMINARES REJEITADAS
.
MÉRITO
: UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO E OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS – DESNECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DO VÍNCULO
POST MORTEM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

Na impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, i
ncumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

Comprovada a existência de união estável entre a autora e ex-servidor estadual falecido, por
termo de Curadoria Provisória que reconhece a união
e prova documental idônea; se afigura ilegal a exigência da autoridade coatora, para análise do pedido administrativo de pensão vitalícia, que a apelada ajuíze nova ação para demonstrar o vínculo
post mortem
.

Demonstrado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, deve ser a convivente habilitada como pensionista no processo administrativo em trâmite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Proventos de Aposentadoria, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, fixando ser devido o pagamento de pensão por morte à autora, tendo como marco inicial a data do protocolo administrativo (02.10.2017).

A Apelante, nas suas razões recursais, impugna o benefício da assistência judiciária gratuita.

Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de pensão por morte.

Explica que

para análise do pedido de pensão por morte de servidor público deve-se observar a lei vigente à data do óbito do segurado.

Adverte que o artigo 245, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, dispõe que é beneficiário da pensão vitalícia

o(a) companheiro(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Assevera que não está comprovado nos autos a união estável, pois a Apelada não apresentou uma sentença judicial que demonstrasse que a Apelada matinha união estável com o
de cujus
.

Aduz que em consulta ao sistema da administração de pessoas – SEAP, verifica-se que já existe outra beneficiária habilitada e percebendo o benefício, qual seja, a Sra. DULCE MARIA RECHE, na condição de pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia.

Frisa que
a Apelada não pode receber valores correspondentes a período anterior à habilitação que ora postula judicialmente, sob pena de causar prejuízo ao erário, eis que, nesse caso, estaria pagando duplamente o valor da pensão, tendo em vista que o MT PREV já pagava à então beneficiária habilitada, a Sra. Dulce Maria Reche, como sendo pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia (art.245, I,"b").

Declara que há que se observar que o valor da condenação não será líquido, haja vista que dependerá de cálculos, por esse motivo, a fixação de honorários com base no valor da causa, como determinado pelo juízo a quo, não se mostra correta

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja o pedido da ação julgado improcedente.

A Apelada apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

86253496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Preliminar de Ilegitimidade passiva)

O Apelante discorre que compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria do pessoal civil.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe

sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

IMPUNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O apelante se insurgência quanto ao indeferimento da impugnação à justiça gratuita.

É cediço que a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, senão vejamos o disposto nos artigos 98 e 99, § 3o, da aludida legislação,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal prevê a obrigação do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não exigindo, para tanto, a condição de miserabilidade.

Nos autos, infere-se do processado que para análise do pedido de gratuidade formulado na inicial, o d. Juízo ponderou os documentos anexados pelo Autor/Apelado e deferiu o benefício.

Nos termos do art. 100 do CPC, após
deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso
.

Todavia, compete ao Impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão.

Destaco a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em pedido contraposto.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

O processo n. 1022761-27.2020.8.11.0001, foi extinto sem resolução de mérito, no qual foi homologado o pedido de desistência, por essa razão é impossível reconhecer a litispendência. [...]
(N.U 1021404-12.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

O Impugnante, ora Apelante, para fazer prova em contrário no intuito de derrubar a presunção
juris tantum
de pobreza da Apelada, tão somente alega que ele recebe mais de 11 (onze) salários mínimos.

A alegação se mostra insuficiente, pois sopesado a suposta remuneração da Apelada, bem como o fato dela possuir hoje 65 anos de idade, demostram que os numerários auferidos se prestam ao mínimo necessário para subsistência básica.

Ademais é cediço que no Brasil o processo de envelhecimento é um desafio árduo e muito custoso, primeiro em

razão da limitação física e, ainda, pelo fato de tratamento de saúde ser extremamente oneroso depois dos 60 anos.

Não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que é descabida a adoção de critério objetivo para a aferição da hipossuficiência, vez que esta deve ser verificada caso a caso, de forma que o juiz não fica adstrito ao montante da renda mensal, bruta ou líquida, para fins de indeferimento da gratuidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO DE 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. BAIXO VALOR DA CAUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Descabimento da aferição da hipossuficiência financeira do requerente da gratuidade da justiça com base no critério objetivo da renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Julgados desta Corte
. 2. Caso concreto em que o juízo de origem ponderou a renda mensal do requerente e o baixo valor da causa, para concluir pelo indeferimento da gratuidade da justiça. 3. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à pretensão de inversão do julgado, pois a análise da alegada hipossuficiência financeira demandaria reexame de provas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1468339/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016) [grifei]

Assim, à míngua de outras informações que mostrem sinais externos de riqueza, tem-se que as provas colacionadas aos autos são insuficientes para demonstrar que a Apelada não faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Nesse contexto, indefiro o pedido.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que MARIA DE LOURDES SELLA (Apelada) ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, em apertada síntese, aduz que viveu maritalmente com o Sr. ELMO DOS SANTOS BERTINETTI, servidor público do estado de Mato Grosso, falecido em 09.09.2017.

Alega que protocolou o pedido administrativo de pensão por morte (processo administrativo no 535405/2017), sendo informada que seu pedido não seria analisado, pois só havia escritura pública de união estável, sendo imprescindível a existência de reconhecimento judicial de união estável
post mortem
.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido.

Pois bem.

O benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 1) ocorrência do evento morte; 2) condição de dependente de quem objetiva a pensão; e 3) demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
, por ocasião de seu passamento.

O artigo 245, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, com a redação dada pela Lei Complementar n.o 524/2014, estabelece:

Art. 245 – São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado (a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

Denota-se que a Autora, ora apelada, juntou aos autos a cópia do termo de Curadoria Provisória (ID 95594969), sendo reconhecido judicialmente que a Apelada convivia em união estável com o senhor Elmo dos Santos Bertinetti e declara ela como curadora do falecido.

Há, ainda, uma declaração de escritura pública de união estável desde agosto de 2016 (ID 95594968 - Pág. 14).

Diante dos documentos, não paira dúvida de que a Apelada convivia em união estável com o senhor Elmo, e, portanto, não há razão para que se imponha à apelada o ônus de se submeter a novo processo judicial para reconhecimento do vínculo já declarado e amplamente demonstrado nos presentes autos.

Ademais, o ajuizamento de uma ação judicial para declarar o que já está plenamente comprovado, violaria princípio da efetividade e celeridade processual, pois representaria atraso na concessão de verba de natureza alimentar e movimentação desnecessária do já sobrecarregado Poder Judiciário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-militar até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3.Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1o grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT, 1021925-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — COMPANHEIRO — UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA JUDICIALMENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 — SENTENÇA RATIFICADA.

A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar no 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Assim o convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido. Sentença ratificada.
(TJMT 1003419-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Logo, diante do conjunto probatório produzido nos autos, tenho por certo o reconhecimento da condição de companheira do falecido.

Por fim, afigura-se descabida a tese de que os efeitos do reconhecimento judicial da união estável por Juízo de Vara de Família não são oponíveis à Apelante em razão da falta de sua participação no processo.

Ademais, qual seria o escopo da obtenção do reconhecimento de união estável senão a de opor a terceiros os efeitos jurídicos da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família?

Certamente o instituto seria inviável caso o ordenamento jurídico prescreve-se a necessidade de novo processo judicial para reconhecimento da união estável perante cada pessoa (física ou jurídica) com a qual as pessoas que formam o casal venham a manter relação jurídica
.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021